Tribunal: STF
Processo: RE 1269590
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, assim ementado:
    “PENAL. ROUBOS CONSUMADO E TENTADO COM CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. USO DE FACA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir três vezes o artigo 157 do Código Penal, nas formas tentada e consumada: junto com um comparsa, subtraiu o telefone celular de uma mulher que caminhava na rua, ameaçando-a com arma taser; pouco depois tentou subtrair o telefone celular de um homem nas mesmas condições, sem lograr êxito porque ele conseguiu dispensar o aparelho nas imediações sem que fosse notado; seguida subtraiu dinheiro de uma mulher que voltava para casa. 2 A condenação vem solidamente embasada nas declarações harmônicas e coerentes das vítimas, sendo inegável o concurso de pessoas e o uso de arma não letal. 3 Reconhece-se a confissão espontânea qualificada quando o comparsa agente admite que ficou parado perto da vítima, compondo assim um cenário de velada ameaça enquanto o parceiro lhe tomava os pertences, fato mencionado na Sentença para afirmar a unidade de desígnios entre os dois. 4 Aplica-se a majorante do uso de arma genericamente enunciada no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à vista do que decidiu o Conselho Especial do Tribunal quando declarou "a inconstitucionalidade incidental do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal" (ARI 2018.00.2.005802-5). 5 Apelação do Ministério Público provida e as defensivas parcialmente providas”. 
    A Defensoria Pública sustenta “a constitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/2018, ao argumento de ter sido respeitado todo o procedimento legislativo, não podendo o Poder Judiciário local tratar mero erro de publicação como inconstitucionalidade formal” (pág. 2 do documento eletrônico 18).
    Requer, por fim, o provimento do recurso para “afastar a causa de aumento da pena em face do uso de arma branca” (pág. 22 do documento eletrônico 14).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece provimento.
    Isso porque a Corte Distrital declarou a inconstitucionalidade formal da norma, apontando existência de vício de procedimento ocorrido no Senado Federal na análise do projeto de lei.
    No entanto, ao decidir caso idêntico a este, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consignou que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo”. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1234080-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator